Tribunal: CARF
Processo: 13688.000303/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/10/2007
AQUISIÇÃO DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA.
Compete à pessoa jurídica adquirente, mediante sub-rogação, o cumprimento das obrigações do produtor rural pessoa física, com destaque para o recolhimento da respectiva contribuição devida.
O desconto da contribuição, acorde previsto na lei, presume-se realizado, oportuna e regularmente, pela pessoa jurídica adquirente, não lhe sendo lícito alegar qualquer omissão como forma de se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pelas importâncias que deixar de descontar ou tiver descontado em desacordo com a legislação.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA CARF No 99.
Havendo recolhimento antecipado, o prazo decadencial será de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF no 99).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13688.000303/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.605 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE CARNES PATROCÍNIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/10/2007
AQUISIÇÃO DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO
INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA.
Compete à pessoa jurídica adquirente, mediante sub-rogação, o cumprimento
das obrigações do produtor rural pessoa física, com destaque para o
recolhimento da respectiva contribuição devida.
O desconto da contribuição, acorde previsto na lei, presume-se realizado,
oportuna e regularmente, pela pessoa jurídica adquirente, não lhe sendo lícito
alegar qualquer omissão como forma de se eximir do recolhimento, ficando
diretamente responsável pelas importâncias que deixar de descontar ou tiver
descontado em desacordo com a legislação.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão
normativa.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
PAGAMENTO
ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA
CARF No 99.
Havendo recolhimento antecipado, o prazo decadencial será de 5 anos a contar
da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF
no 99).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13688.000303/2008-58
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.000303/2008-58

Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento
de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência das contribuições previdenciárias (FPAS e
Gilrat) das competências 12/2002 a 02/2003, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Samis Antônio de Queiroz, Sônia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (suplente), Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-19.845 – 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG (e.fls.
200/207), de 09/07/2008, que, em análise de impugnação apresentada pelo sujeito passivo,
julgou procedente em parte o lançamento relativo à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
– NFLD - no 37.156.012-8, de 26/02/2008, no valor original de R$ 2.057.194,98, com ciência
pessoal, por intermédio de representante da empresa, em 04/03/2008.
Consoante o “Relatório Fiscal” da NFLD, elaborado pela autoridade fiscal
lançadora (e.fls. 50/53), o lançamento compreende as competências maio/2002.a outubro/2007 e
refere-se a contribuições devidas à seguridade social envolvendo, as Contribuições Sociais
correspondentes à parte da empresa destinadas ao Fundo de Previdência e Assistência Social
(FPAS), as relativas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat) e a destinada a
terceiro (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar),. incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural realizada com produtor pessoa física, cuja
responsabilidade pelo recolhimento é sub-rogada à notificada, na qualidade de pessoa jurídica
adquirente. Os principais fundamentos do lançamento encontram-se explicitados no Relatório
Fiscal, onde destaco as seguintes informações:
1. Descrição do Fato Gerador e Base-de-Cálculo
(...)
1.3 A empresa dedica-se à atividade frigorífica, com abate e industrialização de bovinos
e suínos, bem como a comercialização desses produtos, enquadrando-se no art. 2°,
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.000303/2008-58

inciso IX do D.L. 1146/70 - Matadouros e abatedouros de animais de quaisquer espécies
e charqueadas.
1.4 Nessa qualidade, adquiriu animais (bovinos e suínos) para abate, diretamente de
produtores rurais pessoas físicas, conforme demonstrativo anexo, deixando de efetuar a
retenção das contribuições devidas, como é de sua responsabilidade.
1.5 A notificada, como adquirente de produção rural de produtor pessoa física,
encontra-se, em relação a estas aquisições, por expressa determinação legal (art. 30, III
e IV da Lei 8212/91) sub-rogada nas obrigações do produtor.
(...)
1.6 A empresa não efetuou a retenção das contribuições devidas, descumprindo
expressa determinação legal neste sentido. Sua omissão, no entanto, não a exime do
recolhimento das contribuições devidas, conforme § 5° do art. 33 da Lei 8.212/91.
(...)
1.7 Os valores da comercialização da produção rural foram extraídos das Notas Fiscais
de Produtor, Notas Fiscais de Entrada e Livros de Registro de Entrada de Mercadorias,
sendo que os dados das NFE, valores da comercialização dos produtos, nome dos
produtores e respectivas contribuições estão relacionados no Demonstrativo de
Apuração das Contribuições - Produtor Rural Pessoa Física em anexo e os somatórios
mensais no Relatório de Fatos Geradores anexo.
1.7.1 As operações de compra dos animais para abate foram contabilizadas na conta
11.03.01.000.00.00094 Mercadorias - Compra de Gado.
1.8 Os valores que serviram de base de cálculo e as contribuições apuradas se
encontram detalhados no Relatório de Fatos Geradores e Discriminativo Analítico do
Débito - DAD, onde lançamos no campo Base de Cálculo:
a) na linha Produto Rural o somatório mensal do valor dos produtos adquiridos de
produtor rural pessoa física, conforme Demonstrativo de Apuração das Contribuições -
Produtor Rural Pessoa Física anexo.
b) no campo Créditos Considerados foram lançados os valores recolhidos pela empresa
(GPS cód. 2607).
(...)
2. Documentos/Elementos Examinados
Serviram de base para apuração do débito os livros contábeis Diário e Razão, Livro de
Registro de Entrada de Mercadorias e Notas Fiscais de Entrada e de Produtor Rural.
(...)
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 176/181, onde requer, em sede preliminar, o reconhecimento de decadência
do direito de lançamento de parte do crédito tributário autuado e prescrição do direito de
cobrança. Também é suscitada suposta nulidade existente na Notificação, sob argumento de que
a autoridade lançadora não teria informado que o valor referente ao desconto previdenciário não
teria sido realizado perante os produtores rurais, ou seja, a empresa não teria “tributado” tais
produtores, porquanto, segundo entendimento da autuada, tal função: “... cabe ao Fisco e não
há como uma empresa particular exercer tal atribuição que não lhe cabe.” Outra nulidade
apontada, seria a: “...impossibilidade de se apurar o momento em que as receitas foram
efetivamente recebidas, restando demonstrado ser o Auto de Infração incompleto e abusivo, pois
não poderia o agente fiscal formalizar o documento em questão, sem se constatar realmente em
qual momento as receitas foram efetivamente recebidas, sendo certo que o recebimento de tais
receitas não foram confirmadas no Auto de Infração, o que por si só desconfigura e anula o
Auto o referido documento que ora se recorre.” Alega ainda, nulidade por excesso de infrações
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.000303/2008-58

lançadas, devido a aplicação de penalidade e multa para cada mês do período apurado, e omissão
da autuação, por entender verificar-se que o encerramento do procedimento fiscal teria se dado
de forma incompleta e não apresentando conclusão; sendo o documento enviado ao contribuinte
“de forma incompleta,”, impossibilitando-lhe, assim, o exercício de seu direito de ampla defesa,
a caracterizar cerceamento de defesa. Ao final, afirma não haver na autuação qualquer menção
quanto à apreensão de Notas Fiscais, visando comprovar a existência das transações realizadas
com os produtores discriminados, o que acredita também comprovar nulidade na Notificação,
além de não haver como: “...ser aplicada a presunção de recebimento por parte da Impugnante
no caso em comento, porquanto o próprio fisco confessa no AI, sua incapacidade de
comprovação do recebimento do valor integral.” Requer assim, o acatamento das preliminares
de decadência e nulidade, ou caso ultrapassada tal fase, no mérito o julgamento da
improcedência do lançamento.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgado parcialmente procedente o lançamento. Foi reconhecida,
pela autoridade julgadora de piso, a decadência de parte do crédito tributário lançado, com
aplicação do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966), sendo excluídas as competências 05/2002 a 11/2002. Mantido assim
parcialmente o crédito tributário e exarada a seguinte ementa:
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NOTAS FISCAIS DE
PRODUTOR RURAL E DE ENTRADA DE MERCADORIAS. LIVROS DE
REGISTRO DE ENTRADA DE MERCADORIAS. COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUÇÃO
RURAL
DE
PESSOA
FÍSICA.
FATOS
GERADORES.
CONTRIBUIÇÕES
DO
EMPREGADOR
(SUBSTITUIÇÃO),
PARA
O
FINANCIAMENTO
DOS
BENEFÍCIOS
DECORRENTES
DOS
RISCOS
AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT) E PARA TERCEIROS OU OUTRAS
ENTIDADES.
NÃO
DECLARADO
NA
GFIP.
DEFESA
TEMPESTIVA.
DECADÊNCIA EM PARTE. LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE.
São devidas as contribuições tributárias previdenciárias, RAT e para terceiros sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, nos termos do artigo 25
da lei 8212/1991.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
subrrogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea “a” do inciso V do art.
12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas nesta lei,
a fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos
geradores, das contribuições devidas e do período a que se referem (art. 37 da lei
8212/1991).
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário previdenciário extingue-se
após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173-I do CTN). Súmula Vinculante 8 do STF.
Extingue-se o crédito tributário pela ocorrência da decadência (art. 156-V do CTN).
Lançamento Procedente em Parte
A contribuinte interpôs recurso voluntário (e.fls. 218/223), onde advoga a
ocorrência de prescrição do direito de cobrança de parte do crédito tributário objeto do
lançamento. Na sequência, volta a defender a tese de que a autuação seria descabida, vez que
lavrada: “... de forma incompleta e omissa, sendo que a decisão de primeiro grau não conseguiu
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.000303/2008-58

fundamentar sua tese, porquanto não existem documentos anexos ao AI para dar suporte a tal
argumentação.” Também ratifica a suposta nulidade existente na Notificação, pelo fato de que a
autoridade lançadora não teria informado que o valor referente ao desconto previdenciário não
teria sido realizado perante os produtores rurais, ou seja, a empresa não teria “tributado” tais
produtores, porquanto, segundo entendimento da autuada, tal função: “... cabe ao Fisco e não
há como uma empresa particular exercer tal atribuição que não lhe cabe.” Complementa,
afirmando não constar dos autos qualquer documento comprovando que a autoridade fiscal lhe
teria intimado ou notificado, no sentido de realizar os descontos previdenciários que deveria
efetivar. Ressalta que não teria descontado, e tampouco retido, os valores relativos à previdência,
portanto, conclui pela inexistência de irregularidade, pois o valor permaneceu com os produtores,
inexistindo qualquer enriquecimento ilícito de sua parte. Volta ainda a suscitar nulidade relativa
à: “...impossibilidade de se apurar o momento em que as receitas foram efetivamente recebidas,
restando demonstrado ser o Auto de Infração incompleto e abusivo, pois não poderia o agente
fiscal formalizar o documento em questão, sem se constatar realmente em qual momento as
receitas foram efetivamente recebidas, se não foram objeto de inadimplência e se tais
negociações foram realmente efetivadas, sendo certo que o recebimento de tais receitas não
foram confirmadas no Auto de Infração, o que por si só desconfiara e anula o Auto o referido
documento que ora se recorre.”
Em tópico intitulado “Do Excesso de Infrações Lançadas no Auto de Infração”,
volta a aduzir nulidade do lançamento por excesso de infrações lançadas, devido a aplicação de
penalidade e multa para cada mês do período apurado. Salienta não haver previsão legal para se
considerar que a cada período se tenha uma nova infração; e que tal infração, se existisse, seria
continuada, não comportando a interpretação de que se teria uma nova a cada período. Assim
sendo, caso admitida tal infração, esta seria única e não comportaria a aplicação de penalidade e
multa para cada mês do período apurado, o que caracterizaria enriquecimento ilícito por parte da
União. Conclui assim que os valores das multas e penalidades aplicadas são exorbitantes e
ilegais, discordando de sua aplicação mês a mês do período apurado, caracterizando excesso e
absoluta nulidade.
Também é ratificada a alegação de suposta omissão da autuação, por entender a
recorrente haver omissão grave na Notificação, mediante os seguintes argumentos:
3) Da Omissão Existente no Auto de Infração
Em que pese o extenso conhecimento dos Doutos Julgadores de la Instância, com
certeza a decisão será modificada no que tange á omissão grave existente no AI, que por
si só anula o referido documento, porquanto, omissão esta que impede que o
contribuinte exerça seu direito de defesa, ferindo o princípio do "due process of law",
sendo necessário transcrever abaixo a omissão existente no referido documento, senão
vejamos:
"no campo COM PROD RURAL PP o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural realizada com produtores pessoas físicas,
que constitui fator gerador de contribuição previdenciária, cuja
responsabilidade pelo recolhimento é da autuada, na qualidade de subrogada,
conforme anexo Demonstrativo de Apuração de Contribuições de Produtor
Rural Pessoa Física".
Conforme se observa com a parte do AI acima transcrita, o encerramento do Auto de
Infração se deu de forma incompleta e não apresenta conclusão, bastando compulsar o
citado do Auto para se comprovar que o documento foi enviado ao contribuinte de
forma incompleta, impossibilitando que à Recorrente exerça seu direito de ampla
defesa, caracterizando assim, cerceamento de defesa que anula o Auto de Infração
objeto da presente impugnação.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.000303/2008-58

Ao final, volta a recorrente a afirmar não haver na autuação qualquer menção
quanto à apreensão de Notas Fiscais, que visassem comprovar a existência das transações
realizadas com os produtores discriminados, o que acredita também caracterizar nulidade.
Conclui ressaltando não haver como ser aplicada a presunção do recebimento, porquanto o
próprio fisco teria “confessado”, na autuação, sua incapacidade de comprovação do recebimento
do valor integral. Requer assim, o acolhimento do recurso e cancelamento do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
01/08/2008, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 210. Tendo sido o recurso protocolizado
em 29/08/2008, conforme carimbo aposto em sua página inicial (e.fl. 142), por servidor da
Agência da Receita Federal do Brasil em Patos de Minas/MG, considera-se tempestivo e atende
aos demais requisitos de admissibilidade.
Decadência
Advoga a recorrente a ocorrência de prescrição parcial do direito de cobrança de
parte do crédito tributário objeto do lançamento, entretanto, conforme já apontado no julgamento
de piso, o tema prescrição não é passível de apreciação na fase contenciosa administrativa, pois a
mesma não se refere à constituição/formalização do lançamento, mas sim ao direito de ação ou
cobrança do crédito tributário já definitivamente constituído.
Não obstante, os argumentos aduzidos pela contribuinte, especialmente na
impugnação, remetem à análise de potencial ocorrência de decadência do direito de lançamento
de parte do crédito tributário, que foi de fato reconhecida pela autoridade julgadora de piso,
mediante aplicação do art. 173, inc. I, do CTN. Sendo assim afastadas do lançamento, as
competências 05/2002 a 11/2002, posto que consignado no Acórdão recorrido não ter havido
antecipação de recolhimentos das contribuições.
Os fatos geradores da autuação abrangem períodos das competências maio/2002 a
outubro/2007, conforme o “DSD - Discriminativo Sintético de Débitos”, de e.fls. 19/23 e a
ciência ocorreu em 04/03/2008, acorde assinatura constante da própria folha de rosto da
Notificação (e.fl. 2). Caso sejam constatados pagamentos, a decadência alcançaria os fatos
geradores até a competência 02/2003 (inclusive), nos termos do §4o do art. 150 do CTN e se não
apurados pagamentos, somente até a competência 11/2002 e a competência 13/2002 (art. 173, I,
do CTN).
Em que pese a afirmação, constante dos fundamentos da decisão guerreada, no
sentido de que não teria havido antecipação de recolhimentos das contribuições, verificando o
“RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados” (e.fls. 36/41), elaborado pela
autoridade fiscal lançadora, em conjunto com as informações constantes do “Relatório Fiscal”,
consta informação de recolhimentos de contribuições previdenciárias e apropriação de créditos
nas competências, ainda mantidas no lançamento, anteriores a 03/2003. Tratando sobre a questão
da decadência das contribuições sociais previdenciárias, temos a Súmula CARF no 99, nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 99
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.000303/2008-58

Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração
Considerando que constam recolhimentos a título de contribuição previdenciária
nas competências compreendidas entre 12/2002 até 02/2003, deve ser reconhecida a decadência
do direito de lançamento relativamente a tal período.
Também foi apurada, e incluída na presente autuação, a contribuição destinada a
terceiro (Senar), nos mesmos períodos de arrecadação. Entretanto, no já citado RADA (Relatório
de Apropriação de Documentos Apresentados), não consta informação atinente a recolhimentos
dessa contribuição. Dessa forma, especificamente quanto à contribuição destinada a terceiro, o
prazo decadencial a se considerar é aquele previsto no art. 173, inc. I, do CTN (primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), conforme aplicado no
julgamento de piso.
Reconheço assim, a decadência das contribuições sociais previdenciárias (FPAS
e Gilrat) objeto do presente lançamento, também do período correspondente aos fatos geradores
das competências 12/2002 a 02/2003 (inclusive), não se incluindo a contribuição devida a
terceiro.
Preliminares de Nulidades
Sustenta a recorrente a tese de que haveria nulidade na Notificação, pelo fato de
que a autoridade lançadora teria deixado de informar que o valor referente ao desconto
previdenciário não teria sido realizado perante os produtores rurais. Ou seja, a empresa não teria
“tributado” tais produtores, porquanto, segundo entendimento da autuada, tal função caberia à
fiscalização e não haveria como uma pessoa jurídica exercer tal atribuição, que não lhe cabe.
Afirma não constar dos autos qualquer documento comprovando que a autoridade fiscal lhe teria
intimado ou notificado, no sentido de realizar os descontos previdenciários que deveria efetivar.
Ressalta, ainda que, não teria efetuado desconto e tampouco retido os valores relativos à
previdência, portanto, conclui pela inexistência de irregularidade, posto que o valor permaneceu
com os produtores, inexistindo qualquer enriquecimento ilícito de sua parte.
Para melhor entendimento da obrigação tributária objeto do presente lançamento,
peço vênia para reprodução dos seguintes comandos da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 e do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de
1999:
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
(...)
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de
2001)
I - 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção; (Redação dada pela Lei no 13.606, de 2018)
(Produção de efeito)
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.000303/2008-58

II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97). (Vide decisão-STF Petição no 8.140 - DF)
(...)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
(...)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25, até o dia 2 do mês subseqüente ao da
operação de venda ou consignação da produção, independentemente de estas operações
terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97 -
vigência de 11/12/1997 a 21/01/2007)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25, até o dia dez do mês subseqüente ao da
operação de venda ou consignação da produção, independentemente de estas operações
terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Medida Provisória no 351,
de 2007 - vigência de 21/01/2007 a 14/06/2007)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 desta Lei até o dia 10 (dez) do mês
subseqüente ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente
de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007 – vigência de 15/06/2007 a 16/11/2008).
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia vinte do mês subseqüente ao da
operação de venda ou consignação da produção, independentemente de estas operações
terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Medida Provisória no 447,
de 2008 - – vigência de 17/11/2008 a 28/04/2009).
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do mês subsequente
ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei no 11.933,
de 2009 – vigência a partir de 29/04/2009).
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei
9.528, de 10.12.97)
(...)
Art. 33.
(...)
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.000303/2008-58

pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de
maio de 1999:
Art. 200. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam o inciso I do art. 201 e o art.202, e a do segurado especial,
incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, é de: (Redação
dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
(...)
§ 7o A contribuição de que trata este artigo será recolhida:
I - pela empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa, que ficam
sub-rogadas no cumprimento das obrigações do produtor rural pessoa física de que trata
a alínea "a" do inciso V do caput do art. 9o e do segurado especial, independentemente
de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com estes
ou com intermediário pessoa física, exceto nos casos do inciso III;
(...)
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias
devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional
do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas
gerais:
(...)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 200 no prazo referido na alínea "b" do inciso
I, no mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção rural,
independentemente de estas operações terem sido realizadas diretamente com o
produtor ou com o intermediário pessoa física;
(...)
§ 5o O desconto da contribuição e da consignação legalmente determinado sempre se
presumirá feito, oportuna e regularmente, pela empresa, pelo empregador doméstico,
pelo adquirente, consignatário e cooperativa a isso obrigados, não lhes sendo lícito
alegarem qualquer omissão para se eximirem do recolhimento, ficando os mesmos
diretamente responsáveis pelas importâncias que deixarem de descontar ou tiverem
descontado em desacordo com este Regulamento.
Conforme as prescrições normativas acima reproduzidas, compete à pessoa
jurídica adquirente, consumidora ou consignatária ou à cooperativa, mediante sub-rogação, o
cumprimento das obrigações do produtor rural pessoa física, com destaque para o recolhimento
da respectiva contribuição devida. De acordo com os §§ 5o dos arts. 33, da Lei no 8.212, de 1991
e 216 do RPS, o desconto da contribuição, acorde previsto na lei, presume-se sempre realizado,
oportuna e regularmente, pela pessoa jurídica adquirente, não lhe sendo lícito alegar qualquer
omissão como forma de se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pelas
importâncias que deixar de descontar ou tiver descontado em desacordo com a legislação.
Portanto, totalmente irrelevante os argumentos da recorrente, no sentido de que
não haveria informação de que o valor referente ao desconto previdenciário não teria sido
realizado ou retido perante os produtores rurais, assim como, a afirmação de que não constaria
dos autos documento comprovando que a autoridade fiscal lhe teria intimado ou notificado, no
sentido de realizar os descontos previdenciários que deveria efetivar.
Nos termos demonstrados, há expresso comando normativo determinando ser a
autuada, como adquirente, a responsável direta pelo recolhimento das contribuições devidas pelo
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.000303/2008-58

produtor rural, sem necessidade de qualquer prévia intimação ou prova de que teria descontado
ou retido os valores. Ao contrário, presume-se ter havido o regular desconto efetuado pela
obrigada. Sem razão assim quanto a tais argumentos, posto que devidamente verificada a não
ocorrência do recolhimento a que estava obrigada, devendo ser mantido o lançamento.
Em outro ponto do recurso aduz a contribuinte, de forma genérica, que a autuação
seria descabida, vez que lavrada de forma incompleta e omissa, e que a decisão de piso não teria
conseguido fundamentar sua tese, porquanto não existem documentos anexos ao AI para dar
suporte à argumentação. Também sustenta nulidade por suposta impossibilidade de se apurar o
momento em que as receitas teriam sido efetivamente recebidas. Complementando que a
Notificação seria incompleta e abusiva, uma vez que entende não constatado em qual momento
as receitas foram efetivamente recebidas; ou mesmo se não teriam sido objeto de inadimplência e
se tais negociações foram realmente efetivadas, sendo certo que o recebimento de tais receitas
não teria sido confirmado na autuação.
Foi apontado na decisão de primeira instância que a defesa não especificou quais
seriam as potenciais incorreções na formação dos valores apurados ou nas suas bases de cálculo.
Por outro lado, foi destacado que todos os fatos jurídicos, geradores de contribuições, suas fontes
documentais, a competência a que se referem, estão produzidos nas peças que compõem o
crédito tributário previdenciário, na conformidade dos documentos de fls. 04/44 e 50/150.
Segundo o Relatório Fiscal, os dados e informações foram extraídos de documentos da
notificada e apontados no seu item 1.7, quais sejam: notas fiscais de produtor, notas fiscais de
entrada e livros de registro de entrada de mercadorias, que contêm os valores da comercialização
dos produtos, nome dos produtores pessoas físicas, constando ainda os valores das contribuições.
Cabe especial destaque para o “Demonstrativo de Apuração de Contribuições - Produtor Rural
Pessoa Física”, de e.fls. 54 a 150, onde são discriminados, por competência e data, os produtos
rurais adquiridos, com nomes dos produtores, números dos documentos fiscais, quantidades e
valores.
Encontram-se presentes as mesmas inconsistências que levaram a autoridade
julgadora de piso a considerar as alegações apresentadas como carentes da devida comprovação
ou sustentação. Apesar de devidamente advertida quanto às inconsistências e ausência de
documentos comprobatórios, no recurso apresentado a contribuinte limitou-se às mesmas
argumentações, sem apresentação de quaisquer documentos ou fatos que entendesse capazes de
alteração dos valores lançados, ou eventuais fatos desconstitutivos. É dever da contribuinte, já no
ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do processo,
municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas
alegações. É o que disciplina os dispositivos legais pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal. Ônus do qual não se desincumbiu, devendo, mais uma vez, ser mantida a
autuação pelos seus próprios fundamentos.
É ainda arguida pela recorrente nulidade por suposto excesso de infrações
lançadas na Notificação. Argumenta que não haveria suporte legal para se considerar que a cada
período se tenha uma nova infração; e que tal infração, se existisse, seria continuada, não
comportando a interpretação de que se teria uma nova a cada período. Assim sendo, caso
admitida tal infração, esta seria única e não comportaria a aplicação de penalidade e multa para
cada mês do período apurado, o que caracterizaria enriquecimento ilícito por parte da União.
Finaliza afirmando que os valores das multas e penalidades aplicadas são exorbitantes e ilegais,
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.000303/2008-58

discordando de sua aplicação mês a mês do período apurado, caracterizando assim excesso de
infrações e absoluta nulidade.
Deve ser repisado o fato de que a autuação foi efetuada com total observância do
disposto na legislação tributária, sendo descritas com clareza as irregularidades apuradas e o
enquadramento legal, tanto da infração, como da cobrança da multa de ofício e dos juros de
mora. Dessa forma, a autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que determina a legislação,
posto que as multas aplicadas decorrem de expressa previsão legal. Sendo a atividade
administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da
situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação
tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos
legais, conforme previsão normativa.
Em conclusão, verifica-se que o lançamento foi efetuado com total observância do
disposto na legislação tributária, sendo descritas com clareza as irregularidades apuradas, o
enquadramento legal, tanto da infração como da cobrança da multa de ofício e dos juros de mora,
e oportunizada à autuada, desde a fase de auditoria, passando pela impugnação e recurso ora sob
julgamento, todas as possibilidades de apresentação de argumentos e documentos em sua defesa.
Ao tratar das nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza apenas dois vícios
insanáveis; a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas
não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao
contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do
processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos,
alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise.
Onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o
lançamento, não se encontrando, portanto, presentes situações que ensejem nulidade, devendo
ser mantida a autuação, que se encontra totalmente respaldada nos estritos ditames legais e
devidamente motivada.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento, para reconhecer a decadência das contribuições previdenciárias
(FPAS e Gilrat) das competências 12/2002 a 02/2003 (inclusive).

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital